Tribunal: TJPA
Processo: 0828156-75.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828156-75.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CEZAR PEGADO DE LIMA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, ANTONIO CEZAR PEGADO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que negou provimento ao recurso da concessionária e manteve a sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), além de condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante alegou ter cumprido os requisitos legais e regulamentares para a cobrança, especialmente os previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 04 do TJPA, defendendo a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado observou o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo; e (ii) verificar se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à observância de procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, conforme disposto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese vinculante firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

A concessionária possui o ônus de demonstrar a regularidade do processo administrativo, especialmente quanto à efetiva participação do consumidor, com direito à impugnação técnica do TOI e à análise fundamentada por autoridade administrativa.

No caso concreto, o processo administrativo apresentou vícios relevantes: ausência de decisão administrativa fundamentada, ausência de resposta à manifestação do consumidor, e inexistência de oportunidade para apresentação de prova técnica, o que compromete a validade da cobrança.

A cobrança unilateral, baseada exclusivamente em documentos produzidos pela própria concessionária, sem a efetiva participação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, diante do constrangimento e do potencial impacto financeiro causado.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, compatível com o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme jurisprudência da Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débito por consumo não registrado exige a instauração de processo administrativo prévio com garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

Cabe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, sob pena de invalidação da cobrança.

A cobrança indevida decorrente de procedimento irregular caracteriza dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14; CPC/2015, art. 985; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; TJPA, ApCiv nº 0802127-09.2018.8.14.0024, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID nº 23840245) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a Decisão Monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0828156-75.2017.8.14.0301 (ID nº 23287390), da relatoria deste Desembargador, que negou provimento ao recurso da ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência do débito objeto da lide e condenou a agravante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declarou a inexistência de débito e determinou a devolução dos valores pagos, desconsiderando acordos de parcelamento do débito, e proibiu a inclusão do autor em cadastros de inadimplentes. A apelante alega regularidade da cobrança por consumo não registrado (CNR) e ausência de dano moral. Em contrarrazões, o apelado defende a responsabilidade da concessionária pelas irregularidades do medidor, requerendo a manutenção da sentença e pleiteando danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança decorrente de consumo não registrado, frente à observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo; e (ii) a caracterização de dano moral em razão da cobrança indevida e do impacto financeiro ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Tribunal determina que a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, conforme Resolução ANEEL nº 414/2010 e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 deste Tribunal.

2.

A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo, incluindo a efetiva oportunidade de defesa do consumidor, especialmente quando a inspeção implica débito significativo e possível impacto financeiro ao consumidor.

3.

O processo administrativo não registrou decisão fundamentada de autoridade administrativa, nem permitiu que o consumidor exercitasse o contraditório ou apresentasse prova técnica sobre a suposta fraude.

4.

A falha na prestação de serviço da concessionária, com cobrança indevida e ameaça de inclusão em cadastros de inadimplentes, caracteriza dano moral, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, por violar a dignidade do consumidor e causar-lhe constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso de Apelação da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A desprovido.

2.

Recurso de Apelação da Antonio Cezar Pegado de Lima provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de débito por consumo não registrado depende de procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor.

2.

A concessionária tem o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo, sob pena de invalidade da cobrança.

3.

Cobrança indevida com potencial impacto financeiro caracteriza dano moral
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14; CPC/2015, art. 985; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0802127-09.2018.8.14.0024, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022.

A agravante, ora recorrente, sustenta que o procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança do suposto consumo não registrado (CNR) observou todas as normas da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da Resolução nº 1.000/2021, inclusive quanto à formação do TOI com a presença do responsável pelo imóvel, a existência de registros fotográficos, e a entrega do kit CNR contendo planilhas e informações pertinentes, assegurando o contraditório e ampla defesa ao consumidor. Defende, ademais, a legalidade da cobrança impugnada e a inexistência de dano moral indenizável.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o regular processamento do Agravo Interno, com sua submissão ao órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à legalidade da decisão monocrática (ID nº 23287390) que negou provimento à Apelação da concessionária de energia elétrica, ora agravante, mantendo incólume a sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de alegado consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de danos morais ao consumidor, ora agravado.

A agravante busca infirmar os fundamentos da decisão monocrática sob o argumento de que teria cumprido fielmente os trâmites legais estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como os parâmetros estabelecidos pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 04 deste Tribunal, notadamente a formalização do TOI com a presença da esposa do titular da unidade consumidora, o fornecimento de documentação suficiente (planilhas, fatura CNR e carta informativa), e a suposta garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, a decisão agravada encontra-se inteiramente amparada tanto na legislação aplicável como na jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que assentam que a mera
existência de documentos elaborados unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente da legalidade da cobrança, sendo indispensável a comprovação efetiva de que o consumidor teve real e efetiva oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no bojo do processo administrativo instaurado para apuração do suposto débito
.

No caso concreto, como já bem delineado na decisão agravada (ID nº 23287390), não há nos autos prova cabal de que o procedimento administrativo (Processo nº 20154091777478-1) tenha observado os princípios do contraditório e da ampla defesa. A única manifestação do agravado foi uma carta manuscrita (ID nº 7175485), que sequer foi devidamente analisada ou respondida pela empresa. Não se extrai dos autos qualquer decisão fundamentada de autoridade administrativa, tampouco o oferecimento de prova técnica ao consumidor para impugnação do TOI, limitando-se o processo administrativo à assinatura de um relatório técnico pela Gerência de Recuperação de Energia, o que não supre as exigências legais. Todos os pontos envolvendo os vícios do processo instaurado foram devidamente apontados em sede de Decisão Monocrática, senão vejamos:

“O processo administrativo juntado aos autos contém apenas uma
carta do autor, escrita à mão, direcionada à EQUATORIAL (ID nº. 7175485 - Pág. 7/8).
Todavia, esta argumentação sequer foi considerada no Processo Administrativo juntado aos autos (ID nº. 7175487), já que, neste, a única referência à participação do autor é
a referência “cliente não interpôs” recursos
.
Não há registro de decisão fundamentada de autoridade administrativa
– o relatório do processo é assinado pela Gerência de Recuperação de Energia.

Recorde-se que o processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado.

Diante desse cenário, não tendo a concessionária demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a reforma da sentença para declarar inexistente os débitos cobrados, na esteira dos pedidos formulados em sede exordial” (grifos nossos).

A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do IRDR nº 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), é clara ao dispor que, para a validade de cobrança por consumo não registrado, é imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo com efetiva participação do consumidor.
Tal entendimento possui eficácia vinculante, nos termos do art. 985 do CPC, aplicando-se indistintamente aos processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre a mesma controvérsia.

Ressalte-se outros julgados das duas Turmas de D. Privado desta E. Corte em que houve rigidez quanto à questão da realização do processo administrativo descrito no IRDR nº 04:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N. 0801551-63.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de valores a título de consumo não registrado (CNR), alegadamente decorrente de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelada.

2. A concessionária defende a legalidade da cobrança com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizados, que constataram suposta fraude no medidor de consumo e irregularidade na fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica foi efetuada de forma regular, com a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo minucioso, conforme as disposições dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso dos autos, os documentos apresentados pela concessionária, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, foram elaborados unilateralmente, sem a demonstração de que o consumidor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco provou que os valores cobrados retroativamente correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica na unidade consumidora da parte apelada.

7. Portanto, à luz da tese fixada no IRDR mencionado e da falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a cobrança por consumo não registrado é ilegítima, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao consumo não registrado.

Tese de julgamento
:

1. Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800179-63.2022.8.14.0130 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DAS TESES DO IRDR Nº. 04 DO TJ/PA.
FALTA DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013980-42.2017.8.14.0005 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/01/2024) (grifos nossos).

Por fim, a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem representar enriquecimento sem causa. Juntou, inclusive, diversos julgados desta E. Corte em que se fixou dano moral em padrão análogo.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no Agravo Interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025